Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-73.2008.8.14.0058
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10428 - Penalidades
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000162-73.2008.8.14.0058

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000162-73.2008.8.14.0058.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (ANTIGA CELPA)

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 6709011.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida por ;;

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000162-73.2008.8.14.0058.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (ANTIGA CELPA)

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 6709011.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 6709011
, de relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves, que conheceu e negou provimento ao Agravo interno em apelação, em Ação Civil Pública ajuizado a pelo Ministério Público do Estado do Pará (nº. 0000162-73.2008.84.0058).

Nas razões dos Embargos, a Embargante reitera argumentos quanto a incompetência absoluta da Justiça Estadual, aduzindo que as políticas públicas de energia são de competência da união, bem como alega a existência de interesse jurídico da ANEEL na lide. Afirma que a decisão foi omissa em razão de não abordar a tese de impossibilidade de obrigar a concessionária a realizar investimento e obras inerentes à concessão.

E ainda, destaca que a decisão embragada invade a competência da ANEEL, além de violar o equilíbrio financeiro do contrato de concessão. Alega omissão na análise dos documentos apresentados que indicam que o serviço de fornecimento de energia ocorre regularmente. Aduz que a decisão embragada faz uso de termos genéricos e indeterminados, o que ensejaria a nulidade da sentença, além de afirmar que a astreinte estabelecida viola princípios constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade. Afirma também a necessidade de apreciação da tese de violação do art. 1022 do CPC.

Ao final, requereu conhecimento e provimento do recurso para suprir as omissões apontadas, bem como prequestionar todas as questões federais e constitucionais apontadas como violadas, sendo atribuído efeito modificativo, caso a supressão as omissões enseje mudanças de entendimento.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, ID. 7542603.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E ainda quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

In casu
, o que se verifica é que a embargante pretende rediscutir matéria, trazendo novamente questões já analisadas e julgadas no recurso de apelação e agravo interno, o que não é cabível na presente via.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que reanalisar o mérito da decisão embargada foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, quanto aos Embargos de Declaração Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Conforme se observa, o recurso aclaratório alega diversas omissões na decisão embragada, inclusive afirma que não foram analisadas devidamente as teses de incompetência da Justiça Estadual, além de alegar invasão da competência administrativa, deficiência na análise dos relatórios apresentados e que poderiam comprovar a regularidade dos serviços prestados. Aduz a utilização e termos genéricos e obscuros na sentença, o que levaria a nulidade da decisão embargada.

Como se vê, todos os argumentos da Embargante são no sentido de rediscutir o mérito da decisão guerreada, mérito que inclusive foi objeto de apreciação no recurso de apelação e no agravo interno.

A decisão guerreada reconheceu a competência da justiça estadual para atuar no feito, rejeitando a preliminar de chamamento da ANEEL para atua na lide, ante a inexistência de litisconsórcio necessário, considerando a responsabilidade objetiva da concessionaria para o fornecimento de serviço e distribuição de energia elétrica.

As provas juntadas aos autos foram devidamente analisadas e a relatora, à época, entendeu pela demonstração da má qualidade dos serviços prestados pela embargante, inclusive considerando depoimentos de funcionários da própria empresa foram citados na decisão.

De igual forma, foram analisados os argumentos relativos a condenação por danos morais, conforme se observa no trechos a seguir transcrito:

“2.2. DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO GENÉRICA POR DANOS MATERIAIS. Aduz a empresa que indenizou e indeniza todos aqueles que reclamam prejuízos junto a si, quando verificado problema na rede de distribuição para atendimento de cada consumidor. Que não pode aceitar que, de uma vez, todos os problemas de oscilação sejam colocados de antemão em sua conta. Tal como proposta, a ação não permite avaliação útil dos elementos de responsabilidade. De tão abstrata a ação nada oferece aos consumidores, daí se verificando sua legalidade. Ao contrário do que alega a apelante, ficando caracterizado os elevados índices de quedas no fornecimento de energia, por óbvio, ocasionou dano material aos munícipes de Senador José Porfírio, referente aos lucros cessantes e danos emergentes, além dos picos de energia que acabam danificando bens que utilizam eletricidade. Importa asseverar que os danos e os valores de indenização serão devidamente apurados em sede de liquidação de sentença.

2.4. DO ALEGADO DESCABIMENTO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS. Alega a empresa apelante que não cabe em nosso ordenamento a condenação de danos morais coletivos. Pois bem, é evidente que a falta constante de energia elétrica na municipalidade traz consigo a desnecessidade de prova de que houve dor, sentimento, lesão psíquica, que afetasse "a parte sensitiva do ser humano, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas" (Clayton Reis, Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 236), "tudo aquilo que molesta a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado" (Yussef Said Cahali, Dano Moral, 2ª ed., São Paulo: RT, 1998, p. 20, apud Clayton Reis, op. cit., p. 237), pois como preconiza Leonardo Rosco e Bessa: (...) a indefinição doutrinária e jurisprudencial concernente à matéria decorre da absoluta impropriedade da denominação dano moral coletivo, a qual traz consigo - indevidamente - discussões relativas à própria concepção do dano moral no seu aspecto individual (apud Dano Moral Coletivo, p. 124). O dano moral coletivo é fruto da evolução da concepção de direito à dignidade da pessoa humana. Segundo José Rubens Morato Leite, em sua obra “Dano Ambiental. do individual ao coletivo extrapatrimonial” (São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 287), pode-se elencar como pressupostos necessários à configuração do dano moral coletivo, de maneira a ensejar a sua respectiva reparação, (1) a conduta antijurídica (ação ou omissão) do agente, pessoa física ou jurídica; (2) a ofensa a interesses jurídicos fundamentais, de natureza extrapatrimonial, titularizados por uma determinada coletividade (comunidade, grupo, categoria ou classe de pessoas); (3) a intolerabilidade da ilicitude, diante da realidade apreendida e da sua repercussão social; (4) o nexo causal observado entre a conduta e o dano correspondente à violação do interesse coletivo (lato sensu). (idem, p. 136). O dano moral extrapatrimonial deve ser averiguado de acordo com as características próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres próprios das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores individuais que dão singularidade ao valor coletivo. O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade enquanto realidade massificada, que a cada dia mais reclama soluções jurídicas para sua proteção. É evidente que uma coletividade de índios pode sofrer ofensa à honra, à sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, costumes e tradições. Isso não importa exigir que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação tal qual fosse um indivíduo isolado. Estas decorrem do sentimento coletivo de participar de determinado grupo ou coletividade, relacionando a própria individualidade à ideia do coletivo. Em síntese, o dano moral coletivo atinge interesse não patrimonial de classe específica ou não de pessoas, sendo passível de comprovação pela presença de ofensa ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base.(...)”

Quanto a alegação de utilização e termos genéricos e obscuros na sentença, o que levaria a nulidade da decisão embargada, também foi objeto de apreciação, conforme se observa no trecho seguinte:

“2.3. DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES SEM DEFINI-LAS, IMATERIALIDADE DAS OBRIGAÇÕES ATRIBUÍDAS À CELPA. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAÇÃO DE QUALQUER RECALCITRÂNCIA DA RÉ EM RELAÇÃO A ORDEM APLICADA, SE NÃO HÁ INDICAÇÃO DO QUE DEVE SER FEITO. VIOLAÇÃO DA TEORIA DAS OBRIGAÇÕES QUE INDICA A NECESSIDADE DE OBJETO ESPECÍFICO PARA SUA DESIGNAÇÃO; IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA MORA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE OBJETO ESPECÍFICO (CC, ART. 394). A Sentença de Piso foi bastante clara sobre os problemas de fornecimento de energia apresentados na municipalidade, bem como que se faz necessário diversos investimentos não apenas em equipamento, mas em mão de obra também para manutenção de estruturas. Esses fatos são bastante claros e a obrigação está devidamente definida, não havendo que se falar em inexistência de indicação do que deve ser feito. Deve a empresa desenvolver ações que efetivamente permitam a municipalidade ter um serviço de distribuição de energia com qualidade.(...)”

Assim, conforme já mencionado, a Embargante inconformada com a decisão, pretende vê-la reformada, aduzindo questões meritórias em sede de Embargos de Declaração, o que, como dito, é incabível.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 30/05/2022